Tribunal: STF
Processo: Rcl 13685
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-07-01
Data de publicação: 2015-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário.



    2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão.



    3. Agravo regimental desprovido.